Tribunal: TJMT
Processo: 1020193-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020193-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENEDINO VENTURA DA SILVA - CPF: 544.210.801-44 (EMBARGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENEDINO VENTURA DA SILVA - CPF: 544.210.801-44 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – OMISSÃO

- DESCABIMENTO DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL CONSIDERADO LÍQUIDO - IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE ALCANCE DO LIMITE LEGAL DE MIL SALÁRIOS MÍNIMOS - AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA A REAPRECIAÇÃO OFICIOSA DA CONTROVÉRSIA - REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA.

1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Assim sendo, constatando-se evidente a omissão, impõe-se o provimento, para sanar o vício.

2 - Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos

3. Muito embora não fosse possível precisar, no início da lide, a importância exata da condenação buscada pela parte autora, certo é que o proveito econômico por si colimado passou a assumir contornos de liquidez quando da prolação da sentença condenatória, momento em que a quantia devida tornou-se imediatamente aferível por cálculos aritméticos em razão da existência no título judicial de todos os elementos necessários à sua mensuração (tais como os parâmetros de atualização das parcelas vencidas e o respectivo marco inicial de sua apuração).

4 - O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Enedino Ventura da Silva
em face do acórdão que, em reexame necessário, retificou a sentença proferida na
ação de concessão de auxílio acidente
proposta pelo embargante contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

- INSS
, que havia julgado procedente o pedido do autor, ora embargante.

O embargante
alega que o acordão embargado incorreu em vício de contradição e omissão, além de expressar a pretensão de prequestionamento da matéria.

Argumenta que a omissão ocorreu porquanto não foi analisado pelo acordão embargado o fato de a sentença não estar sujeita ao reexame necessário, por aplicação do art. 496, § 3o do CPC, alegando que o proveito econômico é inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Quanto à contradição diz que se verifica nos

fundamentos do acórdão proferido, que o fora em detrimento dos documentos que serviram de base, na instrução probatória, bem como, aos requisitos que são estabelecidos pela Lei 8213/91, para percepção do Auxílio-acidente.

Por essas razões o embargante requer a acolhida e provimento dos embargos para que a contradição e omissão apontadas sejam sanadas, reformando, o acórdão para manter, na integra, a sentença de Primeiro Grau e, ainda, pede sejam prequestionados os instrumentos normativos apontados.

Não houve contrarrazões (certidão Id n. 96783961).

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença encaminhada para reexame é ilíquida, porém, proferida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, cuja condenação, por meio de simples cálculo aritmético, é possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor, ora embargante, o qual não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. Logo, de fato, há de ser reconhecida a omissão sobre a análise da dispensa do reexame necessário de sentença.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu novos parâmetros para definição das hipóteses de Reexame Necessário, dentre os quais o previsto no artigo 496, § 3o, I, segundo o qual não está sujeita ao Reexame Necessário a sentença que condena a União e suas autarquias em quantia inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

No caso, embora não conste da sentença o cálculo do valor devido, este é mensurável através de simples cálculos aritméticos. Isto porque, uma vez que a sentença condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, a partir da data da negativa administrativa, mesmo acrescidos de juros de mora, torna-se possível identificar o número de meses devidos até a data da sentença e calcular o valor correto. Aliás, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Fato é que esta breve estimativa permite afastar a iliquidez da sentença e torna possível a dispensa do Reexame Necessário.

Quanto à liquidez da sentença, é necessário destacar que o novo CPC modificou o sistema de liquidação de sentença – extinguindo a liquidação por cálculos. Assim, as sentenças previdenciárias serão sempre líquidas, pois, quando muito, dependerão de simples cálculo aritmético para poderem ser executadas. Sendo que tal necessidade, conforme expressou a própria lei – não retira a liquidez.

Com efeito, no Código de Processo Civil de 2015, existe, tão somente, dois tipos de liquidação – uma por procedimento comum (antiga por artigos) e a outra por arbitramento. A liquidação por cálculos foi extinta – isso porque o CPC/15 entendeu como correta uma maior simplificação procedimental. Nela o próprio credor deve efetuar os cálculos (usando inclusive as calculadoras disponibilizadas pelo CNJ) e ao executado incumbe o dever de impugnar cobranças excessivas e atos de abusos (até porque ninguém é melhor fiscal quanto a excessos - que a própria parte).

A ideia de simplificar o procedimento tem base na economia processual – principalmente na economia de tempo e dinheiro (evitar gastos que o procedimento antigo obrigaria). E, como se disse, o novo código fez questão de explicitar que as operações aritméticas simples, não retiram a liquidez da sentença.

Confira-se:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único.
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
(sem correspondente no CPC/73).

Claro fica, então, que, como a sentença deve estabelecer os parâmetros para a condenação, já explicitando os consectários legais aplicáveis, a sentença será, sempre, considerada como líquida. A liquidação será coisa excepcional, a ocorrer somente quando o valor da condenação necessitar, para ser conhecido, de um arbitramento através de perícia ou de outras provas que ainda não puderam ser produzidas (liquidação por artigos).

Nesse mesmo rumo é que quanto ao Reexame Necessário o Código de Processo Civil de 2015 também inovou – aumentando o valor da condenação, como requisito para seu cabimento.

Assim e com isso, deixou claro que as condenações contra a Fazenda só são passíveis de Reexame Necessário quando tiverem valores superiores aos estabelecidos (1000 SM - União; 500 SM - Estados; ou 100 SM - Municípios), tendo-se em conta que se forem possíveis cálculos aritméticos estes devem, desde logo, ser efetuados (usando inclusive a calculadora disponibilizada pelo CNJ) – pois não existe mais liquidação por cálculo. E, neste norte, é necessário ponderar que o cálculo do valor devido, em matéria previdenciária, muito dificilmente ultrapassará o limite de mil salários mínimos, isto considerando o limite máximo do salário de benefício e o prazo prescricional quinquenal.

Com efeito: “Considerando que o valor do salário de benefício concedido no RGPS não será superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício (art. 29, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91), o qual atualmente equivale a R$ 5.645,80 (art. 2.o da Portaria n.o 15/2018, do Ministério da Fazenda), e considerando, ainda, que nas lides previdenciárias o pagamento das parcelas em atraso restringe-se ao período não atingido pela prescrição, qual seja, os últimos 5 anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/91), é forçoso reconhecer que, mesmo na hipótese em que a RMI do benefício deferido na sentença seja fixada no teto máximo, o valor da condenação, ainda que acrescida de correção monetária e juros de mora, não excederá o montante exigível para a admissibilidade do reexame necessário
”[1].

Assim, considerando que a condenação do INSS não ultrapassará mil salários mínimos e que o valor devido é apurável mediante simples cálculo aritmético, conclui-se que a sentença não é ilíquida e, portanto, que não está sujeita à remessa necessária. Embora não se ignore os termos da Súmula no 490, STJ, é necessário considerar que referida súmula foi editada sob a égide do CPC de 1973 e que, portanto, não está adequada aos preceitos do Código de Processo Civil 2015, que, acolhendo a jurisprudência firmada no âmbito do próprio STJ, estabeleceu que a sentença que depender de simples cálculos aritméticos, para apurar o valor do crédito, não é ilíquida. Por oportuno, transcrevo ementas de decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que bem retratam o posicionamento aqui defendido:

REEXAME NECESSÁRIO.
ACIDENTE DE TRABALHO. DESCABIMENTO DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO
. IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE ALCANCE DO LIMITE LEGAL DE MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA A REAPRECIAÇÃO OFICIOSA DA CONTROVÉRSIA. REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. Na crítica conjuntura em que se acha atualmente inserida a máquina judiciária brasileira, sabidamente assoberbada pelo recrudescimento desenfreado das demandas e pela falta de estrutura funcional e material apta a dar vazão a esse crescente volume processual, faz-se necessária a adoção de posturas hermenêuticas que contribuam mediante racionalização da atividade judicial do Estado para uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva, efetiva e econômica, em cumprimento à cláusula constitucional da razoável duração dos processos (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da Republica).

2. Nesse norte, é preciso ter presente que o artigo 496, § 3o, I, do novo CPC deve receber aplicação e interpretação coadunadas com o texto constitucional, em observância à metanorma constante do próprio artigo 1o do atual diploma codificado. 3. De mais a mais,
muito embora não fosse possível precisar, no início da lide, a importância exata da condenação buscada pela parte autora, certo é que o proveito econômico por si colimado passou a assumir contornos de liquidez quando da prolação da sentença condenatória, momento em que a quantia devida tornou-se imediatamente aferível por cálculos aritméticos em razão da existência no título judicial de todos os elementos necessários à sua mensuração (tais como os parâmetros de atualização das parcelas vencidas e o respectivo marco inicial de sua apuração). Aliás, é pertinente recordar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
"( REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008). Não se deve cogitar, por conseguinte, em decisão ilíquida na situação sob exame, razão pela qual se mostra plenamente aplicável, na espécie, o comando constante do artigo 496, § 3o, I, do novo CPC.

4. Sendo assim,
descabe revisar, de ofício, uma sentença condenatória líquida quando se consegue constatar de forma prévia e inequívoca a impossibilidade total de alcance do atual teto econômico que condiciona o cabimento do reexame necessário nas causas que envolvam autarquias federais (mil salários mínimos).
Com isso, evita-se a imposição de um ônus irracional ao aparato jurisdicional de segundo grau mediante dispensa de uma atividade inequivocamente desnecessária, que em nada contribuirá para a proteção dos interesses da autarquia federal, sobretudo porque já se sabe, de antemão, que a condenação lançada em primeira instância prescinde do reexame obrigatório por não refletir o prejuízo econômico definido em lei como causa justificante da revisão oficiosa da sentença.

5. Caso em que a importância condenatória resultante da sentença (dotada de liquidez por ser apurável mediante simples cálculos aritméticos) é clara e manifestamente inferior a mil salários mínimos, de sorte que indevido o reexame da controvérsia em sede de remessa oficial. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
( Reexame Necessário No 70079768891, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 18/12/2018). (destaquei)

No Superior Tribunal de Justiça, assim vem se decidindo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015.
NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3.
A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4.
A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7.
Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) (Destaquei).

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não estando, portanto, a sentença sujeita à remessa necessária, merece acolhida a arguição do embargante sobre a omissão e, sendo assim,
acolho e dou provimento aos embargos declaratórios
, para, corrigindo o vício de omissão, atribuir-lhe efeitos infringentes, de forma a retificar o acordão, no sentido de
não conhecer do reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022